Tribunal: TJSP
Processo: 9000591-20.2006.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Divergência no cálculo de honorários advocatícios – Aplicação do IPCA-E, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810, na correção dos tributos – Incidência de juros moratórios sobre o débito que serve de base para cálculo dos honorários fixados em 10% – Juros que compreendem o principal, ainda que omissa a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Divergência no cálculo de honorários advocatícios – Aplicação do IPCA-E, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810, na correção dos tributos – Incidência de juros moratórios sobre o débito que serve de base para cálculo dos honorários fixados em 10% – Juros que compreendem o principal, ainda que omissa a condenação – Súmula 254, STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.